Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-72.2016.8.11.0094
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000847-72.2016.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COLUNATAS - REPRESENTACOES, COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 03.589.153/0001-04 (APELANTE), JOAO ROBSON CUNHA - CPF: 910.048.101-72 (APELANTE), WALDEMAR CUNHA FILHO - CPF: 064.941.611-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), COLUNATAS - REPRESENTACOES, COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 03.589.153/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBSON CUNHA - CPF: 910.048.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR CUNHA FILHO - CPF: 064.941.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
REDUÇÃO PELA METADE.
REC
URSO
P
ROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal da Fazenda Pública, sem condenar a desistente ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante sustenta que, tendo sido apresentada defesa, a desistência impõe o pagamento de honorários pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal em momento posterior à defesa enseja na obrigatoriedade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

4. O cancelamento administrativo do crédito tributário não altera a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois a demanda foi provocada pela exequente e gerou custos à parte adversa.

5. Por outro lado, conforme o entendimento
rec
ente do c. STJ, cabível a redução dos honorários, pela metade, quando há desistência voluntária pela Fazenda Pública, em consonância ao disposto no artigo 90, §4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Rec
urso
p
rovido.

Tese de julgamento:
"
A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, em observância ao princípio da causalidade, devendo-se observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC, com a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC
”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §3o, e 90,
§4o; LEF, art. 26
; STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024;
TJMT, N.U 0001221-58.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.7.2024; TJMT, N.U 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
rec
urso
de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
(MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000847-72.2016.8.11.0094
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de COLUNATAS - REPRESENTA
ÇÕ
ES, COM
É
RCIO, CONSTRU
ÇÕ
ES E SERVI
Ç
OS LTDA.
E OUTROS
, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública, em razão do cancelamento da
certidão de dívida ativa (CDA)
.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Como causa de pedir
rec
ursal, a parte apelante sustenta ser devida a verba honorária, ante a desistência da ação pelo autor em momento posterior à defesa, por meio de exceção de
pré
-executividade.

À vista disso, requer o provimento do
rec
urso, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença e, subsidiariamente, requer a redução dos honorários pela metade, nos termos do § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, em razão do
rec
onhecimento do pedido (Id. 277995951).

Dispensada a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que p
rec
oniza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
rec
urso
de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000847-72.2016.8.11.0094 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de COLUNATAS - REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. E OUTROS, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa (CDA).

Depreende-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal visando ao
rec
ebimento do crédito inscrito na CDA n. 20152320.

Após o trâmite processual com a apresentação de defesa pela parte executada
(Id. 277995933)
, a Fazenda Pública requereu a extinção da ação, ante o
rec
onhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS estimativa, com o consequente cancelamento da CDA executada
(Id. 277995936 e 277995942)
.

Em razão da notícia do cancelamento administrativo da CDA, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem condenar o exequente, ora apelado, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com base no art. 26 da Lei n
.
6.830/80.

Nesse contexto, a parte
rec
orrente interpôs
rec
urso
de apelação apontando a necessidade de reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de honorários, devido à sua atuação como curadora especial.

Pois bem.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
rec
onhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
rec
onheceu.
[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 414, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o ofe
rec
imento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
.”

Sob esse prisma, denota-se dos autos que a parte executada apresentou defesa –
exceção de
pré
-executividade
– nos autos, bem como se manifestou em outras oportunidades intentando defender seus interesses.

Logo, conclui-se que é obrigatória a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, porquanto o executivo fiscal foi extinto, a seu pedido, pelo cancelamento da CDA, ante a inconstitucionalidade do crédito exequendo, em observância, ainda, ao princípio da causalidade.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por ap
rec
iação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o
”.
[sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por ap
rec
iação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a citação e a defesa da parte executada, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...]
1. Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
2. Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. 3.
Rec
urso
desprovido
.”

(TJMT, apelação cível n. 0001221-58.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.7.2024,
Publicado
no
DJe
em 18.7.2024).
[sem destaque no original].

“[...]

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa
.” (TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.8.2024,
Publicado
no
DJe
em 22.8.2024).
[sem destaque no original].

Por outro lado,
deve-se

observar o que p
rec
eitua o art
igo
90, §4o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
:

"
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
rec
onhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
rec
onheceu.

[...]

§4o Se o réu
rec
onhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação
rec
onhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
"
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs defesa, ocasião em que o exequente/apelado
rec
onheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento
rec
ente do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
REC
URSO
ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo sido o
rec
urso
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
préexecutividade
e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

3. Acolher a pretensão
rec
ursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do
Rec
urso
Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
"

(
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26.8.2024,
DJe
de 28.8.2024)
.

[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao
rec
urso
de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, reduzidos pela metade, com a aplicação da regra contida no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025